Tribunal: TJDFT
Processo: 0708934-15.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE C/C RETIFICAÇÃO DO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO. PATERNIDADE BIOLÓGICA. EXAME DE DNA. VÍNCULO BIOLÓGICO. INEXISTENTE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVADO. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. CONFIGURAÇÃO. ALTERAÇÃO NO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO. INVIABILIDADE.
1. Consoante previsão constante do códex civilista (arts. 1.602 a 1.604), uma vez efetuado o registro civil da pessoa física, este goza de força probatória absoluta, sendo vedada sua contestação, à exceção dos casos em que se prove a ocorrência de erro no ato celebrado.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, há tempos, consolidou o entendimento de que a paternidade não deve ser vista apenas sob o enfoque biológico, sendo igualmente relevante o aspecto socioafetivo da relação havida entre pais e filhos. Precedente.
3. O excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento RE 898060, registrado sob o Tema Repetitivo n. 622, consolidou a compreensão jurídica sobre todas as formas pelas quais a parentalidade pode se manifestar, a saber: (i) pela presunção decorrente do casamento ou outras hipóteses legais, (ii) pela descendência biológica ou (iii) pela afetividade.
4. Consoante entendimento da 3a Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça, a gravidez advinda de breve relacionamento não implica na presunção de que o apontamento eventualmente equivocado de quem seja o genitor possa ser compreendido como ato de caráter doloso por parte da genitora, "sob pena de se estabelecer, de forma execrável, uma prévia e descabida suspeita sobre o próprio caráter da genitora". Precedente.
5. Constatado que o Juízo de primeiro grau realizou o adequado cotejo dos fatos alegados com o acervo probatório produzido pelas partes litigantes, tendo concluído, ao final, pela efetiva existência de vínculo socioafetivo entre as partes, o qual perdura por mais de trinta anos, deve ser mantida incólume a r. sentença que julgou improcedente o pedido que visava à retificação no registro civil de nascimento da ré.
6. Recurso de apelação conhecido e improvido. Honorários majorados.